Tribunal: TJES
Processo: 5014006-25.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014006-25.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KELWIN CRISTHIAN MARTINS GOMES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014006-25.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: KELWIN CRISTHIAN MARTINS GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -

ARTIGO 121, §2º, I E IV; ARTIGO 121 §2º I E IV C/C ART. 14, INCISO II; ARTIGO 244-B, TODOS DO CÓDIGO PENAL; ART. 35 C/C ART.40, IV, AMBOS DA LEI 11.343/06, TODOS NA FORMA DO ART.69 DO CPB

-

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA -

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
-
OFENSA AO PRINCÍPIO DA
CONTEMPORANEIDADE
DAS CAUTELARES –
NÃO CONFIGURADO
-
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA - IMPOSSIBILIDADE DE AN
ÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA -
ORDEM DENEGADA.

1.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente ao risco de reiteração
delitiva que pode ser evidenciado na participação do coacto em braço armado da organização criminosa PCV, bem como diante de sua extensa ficha criminal
.
2
.

Justificada a
constritiva
com base no risco à ordem pública torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
Precedentes.

3
.

O
fato de a medida ter sido decretada em lapso temporal longínquo em relação à data do suposto delito, por si só, não afasta sua necessidade, já que presentes os requisitos ensejadores do cárcere.

4
.
Esta exígua via mandamental cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá, com maior amplitude, a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

5.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014006-25.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: KELWIN CRISTHIAN MARTINS GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
impetrado pelo advogado
Rafael Almeida de Souza
em benefício de
KELWIN CRISTHIAN MARTINS GOMES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente é réu em ação penal que apura suposta violação ao
“
artigo 121, §2º, I e IV (em relação à vítima Jackson); artigo 121 §2º I e IV c/c art. 14, inciso II (em relação à vítima Dayane); artigo 244-B, todos do Código Penal, além do art. 35 c/c art.40, IV,
ambos da Lei 11.343/06, todos na forma do art.69 do CPB”.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva decretada na origem, já que
i)
inexistem provas robustas da participação do requerente no suposto fato criminoso investigado;
ii)
ausentes estariam os requisitos legais previstos no artigo 312 do CPP;
iii)
o coacto permaneceu em liberdade por 03 (três) anos e 06 (seis) meses, sem cometer novo delito;
iv)
a manutenção da medida viola o princípio da contemporaneidade das cautelares.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

De início
, relembro que o cárcere preventivo ora guerreado é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que o decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção d
o
denunciad
o
.

No caso em apreço
, verifico que o
suplicante
é réu, juntamente a outros 06 (seis) indivíduos, em ação penal que apura suposta prática de homicídio duplamente qualificado consumado (em relação à vítima Jakson) e homicídio duplamente qualificado
tentado (em relação a vítima Dayane), ambos praticados no contexto de disputa envolvendo o tráfico de drogas na região,
nos seguintes termos:

“
(...) no dia do crime, os denunciados (...) ficaram todos posicionados nas imediações de uma escadaria que dava acesso à residência da vítima e efetuaram os disparos de arma de fogo quando ela e sua companheira Dayane deixaram o imóvel para verificar a razão pela qual alguns cachorros latiam próximo à casa”.

Diante dos fatos narrados, o magistrado impetrado proferiu decisão acatando os pleitos formulados pelo Ministério Público e Polícia Civil, decretando a medida constritiva ora impugnada, fundamentando-a, para tanto, na garantia da ordem pública. Seguem trechos do
decisum:

“
(...) o homicídio consumado da vítima Jackson e tentado contra Dayane foi cometido em escadaria de uso comum no bairro Conquista, local habitado por membros rivais da facção criminosa ‘trem bala’ sendo o crime praticado com a finalidade subjacente de resolver os conflitos e inimizades desenvolvidas ao longo da guerra do tráfico de drogas na região, visando consolidar o poder do grupo criminoso ‘trem bala’, organização criminosa ligada ao PCV’.

Especificamente em relação ao acusado
Kelwin,
ressaltou o juízo de piso que sua prisão
encontra-se respaldada nos requisitos do artigo 312 do CPP, como medida n
e
ce
ssária a impedir
a
reiteração delitiva do réu. Segue fundamentação:

“
(...) ainda quanto ao risco de reiteração da conduta delitiva, verifico que os acusados, apontados como membros da facção criminosa ‘trem bala’,
além de responderem a ações penais por diversos crimes, possuem condenações criminais com trânsito em julgado, senão vejamos: (...) o denunciado Kelwin
(...) possui condenação pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, CP (autos n° 0046065-65.2012.8.08.0024), art. 14, lei n° 10.826/03 e art. 28, lei n° 11.343/06 (autos n° 0026752-79.2016.8.8.0024) e art. 33, caput, da lei n° 11.343/06 (autos n° 0016830-19.2013.8.08.0024) e responde a ações penais pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, CP (autos n° 0000204-22.2013.8.08.0024), arts. 33, caput, e 35, ambos da lei n° 11.343/06 (autos n° 001287-47.2015.8.08.0024) e art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP (autos n° 0006847-25.2015.8.08.0024).

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, necessária a manutenção do cárcere preventivo, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Além disso
, o fato de a medida constritiva ter sido decretada em momento posterior aos fatos, por si só, não afasta sua necessidade, já presentes os requisitos ensejadores do cárcere.
(STF, HC nº 185.893 AGR, DJe 26/04/2021)

Por fim, em relação aos argumentos envolvendo o mérito da demanda de origem, de
inexistem provas robustas da participação do requerente no suposto fato criminoso investigado,
relembro que
a presente ordem mandamental não se presta ao exame aprofundado de
temas
pertinentes ao mérito
da ação penal originária
, atividade destinada aos atos instrutórios da
quela

lide
.

Este órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes:

EMENTA:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO
E AMEAÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO. DETERMINADO DE OFÍCIO A COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO COM O REGIME PRISIONAL. ORDEM DENEGADA. 1.
Quanto às alegações de supostas contradições no depoimento da vítima e da falta de veracidade da página da rede social, são questões que foram, ou deveriam, ser analisadas na ação penal e enfrentam meio de impugnação próprio, que é a via recursal. Com efeito, a via estreita do habeas corpus tem como finalidade averiguar a existência de alguma coação ilegal na liberdade de locomoção, não sendo o ambiente adequado para a análise aprofundada da autoria e da materialidade, seja por se tratar de matéria discutida na ação penal, pelo juízo natural da causa, seja pela cognição sumária, que exige prova pré-constituída.
2. (...).

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200057774, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.